Tribunal: TJDFT
Processo: 0711139-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. USUÁRIO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA. AUTORIZADO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO QUANTO AO NÚMERO DE SESSÕES. ILICITUDE. TRATAMENTO COM MUSICOTERAPIA, EQUOTERAPIA E HIDROTERAPIA. FALTA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A finalidade do contrato de plano de saúde é garantir ao usuário a tranquilidade de que, em caso de enfermidade, terá atendimento adequado.

2. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), estendeu a beneficiários de planos de saúde com Transtorno do Espectro Autista (TEA) de todo o país, o direito a número ilimitado de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento do autismo, através da Resolução Normativa n° 469/2021. Destarte, considerando-se o quadro clínico da criança, diagnosticado com transtorno do espectro autista, não pode haver limitação ao tratamento multidisciplinar de que necessita.

3. Em relação aos métodos ao tratamento com musicoterapia, hidroterapia e equoterapia, por não possuírem eficácia e eficiência científica demonstradas (medicina de evidência), conforme notas técnicas emitidas pelos NATJUS de vários tribunais pátrios, o Superior Corte de Justiça reviu seu entendimento e firmou sua jurisprudência no sentido de ser legítima a recusa de cobertura pela operadora do plano de saúde.

4.APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.